Tribunal: TJBA
Processo: 8028476-86.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8028476-86.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: NOVO VAREJO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
RAFAEL SIMOES SILVA

AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
GUSTAVO GERBASI GOMES DIAS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA E SÓCIOS PESSOAS FÍSICAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE. PRESUNÇÃO RELATIVA DE POBREZA. SÚMULA 481 DO STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Novo Varejo Comercial de Alimentos Ltda., Reginaldo Ferreira da Costa e Israel Joaquim de Andrade Junior contra decisão proferida nos autos de Embargos à Execução que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. Os agravantes sustentam incapacidade financeira da pessoa jurídica e dos sócios pessoas físicas, alegando crise econômica, endividamento e insuficiência de recursos, além de nulidade da decisão por ausência de fundamentação adequada quanto à insuficiência documental apresentada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a documentação apresentada pelos agravantes comprova a hipossuficiência financeira necessária à concessão da gratuidade da justiça; (ii) estabelecer se houve nulidade da decisão agravada por suposta ausência de fundamentação adequada e inobservância do art. 99, § 2º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica exige comprovação efetiva da impossibilidade de arcar com as despesas processuais, conforme entendimento consolidado na Súmula 481 do STJ.

A pessoa jurídica agravante limitou-se à apresentação de extratos bancários esparsos, deixando de juntar balanços patrimoniais atualizados, demonstrações de resultado do exercício e declarações fiscais aptas a comprovar a alegada incapacidade financeira.

A presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência da pessoa natural, prevista no art. 99, § 3º, do CPC, possui natureza relativa e pode ser afastada diante da insuficiência dos elementos probatórios constantes dos autos.

Os sócios agravantes apresentaram documentação incompleta, restrita à parte da declaração de rendimentos de apenas um deles, sem juntada das declarações integrais de imposto de renda, extratos bancários pessoais ou comprovantes idôneos de comprometimento financeiro.

O Juízo de origem observou o disposto no art. 99, § 2º, do CPC ao oportunizar previamente aos agravantes a comprovação da alegada hipossuficiência antes do indeferimento do benefício.

O magistrado não possui dever de indicar exaustivamente quais documentos específicos devem ser produzidos pela parte requerente, incumbindo aos interessados instruir adequadamente o pedido de gratuidade.

A hipossuficiência jurídica não se confunde com mera dificuldade financeira transitória, oscilação de fluxo de caixa ou conveniência econômica em evitar o pagamento das custas processuais.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)